Tribunal: TJMT
Processo: 1007508-31.2020.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007508-31.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CLAYTON DE OLIVEIRA PAULINO - CPF: 890.823.201-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.716.251-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA RODRIGUES PAULINO - CPF: 060.305.661-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007508-31.2020.8.11.0055

APELANTE: CLAYTON DE OLIVEIRA PAULINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 13 GRAMAS DE COCAÍNA [DUAS PORÇÕES] – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR OU MONITORAMENTO CORRELATO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA – QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA – FINALIDADE MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – PREMISSAS DO TJMT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal imputada ao réu, impõe-se a desclassificação do crime [tráfico de drogas] para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007508-31.2020.8.11.0055

APELANTE: CLAYTON DE OLIVEIRA PAULINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CLAYTON DE OLIVEIRA PAULINO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangara da Serra, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, a Defesa requer a absolvição do apelante, sob a assertiva de que
“é totalmente inconsistente imputar ao apelante a prática de tráfico de entorpecentes na região”
, especialmente
“porque na residência dele não foram encontrados elementos comprovatórios de traficância, tampouco usuários de entorpecentes”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007508-31.2020.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 30 de novembro de 2020, por volta das 10h30min, no Bairro San Diego, neste e município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado CLEYTON DE OLIVEIRA PAULINO, vulgo “BAMBAM”, com consciência e vontade, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de traficância, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa bruta de 12,66 g, bem como 01 (uma) porção de COCAÍNA, com massa bruta de 0,85 g (...).”

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão e nos Laudos Periciais, os quais apontaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína –
1 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando 12,66 g (doze gramas e sessenta e seis miligramas), e 1 (uma) porção de cocaína, cujo peso totalizou 0,85 mg (oitocentos e cinquenta miligramas)
.

Extrai-se dos autos que os agentes policiais receberam informação anônima sobre a venda de entorpecentes no bairro San Diego, pelo apelante que estava em um veículo golf, cor prata. Ao se deslocarem ao bairro indicado, encontraram o réu na condução do mencionado automóvel, chegando em sua residência. Realizada revista pessoal, localizaram uma porção de pasta base de cocaína, que estava ocultada na meia do réu, e a quantia de R$ 214,00 (duzentos e catorze reais). Na busca domiciliar, encontraram mais uma porção de cocaína.

Nas duas fases, o policial militar Natan Vieira Alves descreveu a dinâmica da apreensão dos entorpecentes após o recebimento de informação anônima de traficância pelo apelante nas circunstâncias supracitadas,
in verbis
:

“(...) a gente recebeu informações naquela data, a gente já tinha conhecimento desse cidadão, que já era traficante há um tempo, e
nesse dia a gente recebeu informações que ele possivelmente estava comercializando drogas naquele momento, entregando drogas em seu veículo
; em posse dessas informações, nós fomos para o bairro onde ele residia;
conseguimos visualizar o veículo, a gente realizou a abordagem e encontramos com ele uma porção de pasta base de cocaína
; onde nós abordamos ele,
já era chegando na residência dele
;
posteriormente, realizamos buscas na residência dele e a gente encontrou lá mais uma porção
; também encontramos dinheiro, mas não lembro se já estava com ele ou tava na residência; (...) essas informações a gente já tinha pelo nosso serviço de inteligência e ele já tinha outras passagens nesse sentido aí (...);
na abordagem, acho que a porção tava numa meia, era uma única pedrinha de tamanho razoável
(...); na residência, tinha uma menor, que era filha dele (...).
[Na residência havia algum outro instrumento que poderia concluir o tráfico de drogas, tipo balança, caderno de anotação?] Não, não, a gente encontrou mais uma porção de cocaína, em forma de pó, mas balança de precisão, outros elementos, não
(...).
[Seja via inteligência, seja via equipe que participou da diligência, vocês conseguiram localizar ou averiguar algum usuário?] Não, não, a gente só visualizou ele e fez a abordagem
(...).”

No mesmo sentido foram os depoimentos do agente policial Marcelo Francisco de Oliveira.

Nas duas fases, o réu negou a imputação de tráfico de drogas, descrevendo que:

“(...) sou usuário de maconha, cocaína e pasta base (...); eu tava trabalhando de pintura de carro, no lado da minha casa, numa esquina antes, trabalhava na diária (...); o dinheiro era o meu pagamento (...); aquele carro eu peguei emprestado da oficina de onde eu trabalho (...); eu tava com a minha filha dentro de casa, aí a polícia abordou a gente dentro da casa (...); [Foi encontrado droga com o senhor? Não (...); eu não tinha droga (...); eu falei que não era meu (...) levei sacolada (...), os policiais me torturam querem que eu assumisse a droga (...).”

A filha do réu, Géssica Rodrigues Paulino, disse que não presenciou a localização de drogas na residência do seu pai pelos policiais militares.

Embora inexistam provas de que os entorpecentes tenham sido “plantados” pelos policiais militares, como alega o réu, tenho, por outro lado, que os elementos probatórios são insuficientes para demonstrar que as referidas substâncias seriam destinadas à comercialização.

Além de a quantidade da droga apreendida não se mostrar expressiva [aproximadamente 13g de cocaína],

não foram presenciados atos de comércio pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, não há registro de investigação anterior ou monitoramento correlato, tampouco localização na residência dele de apetrechos comumente utilizados na traficância [balança de precisão, tesoura, linhas, ácido bórico, cloridrato de lidocaína, etc.], que pudessem confirmar as informações recebidas pelos agentes públicos no sentido de que ele comercializava entorpecentes.

A droga também não estava fracionada em diversas porções,
de modo a não ser indutiva a mercancia apontada na denúncia.

Ainda que as declarações dos policiais sejam revestidas de credibilidade, as circunstâncias do crime não autorizam o édito condenatório, quando se limitam a denúncias anônimas e relatos de conduta suspeita do agente.

A mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se mostra suficiente para embasar a condenação pelo crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Mesmo que o agente não traga nenhuma prova quanto à sua condição de usuário [a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio], ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida, que o entorpecente destinava-se ao tráfico.

Friso que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap nº 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Anoto ainda que valorar os antecedentes criminais do agente para imputá-lo suposta autoria delitiva seria
“priorizar o superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal do fato”
(STJ, HC nº 318.297/SC - Relatora Minª Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma – 27.5.2015).

No mesmo sentido: TJMT, Apelação Criminal nº 73333/2018, minha relatoria, 30.10.2018.

Nesse contexto,

“a apreensão de cocaína (...) não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de petrechos comuns a essa prática”
e ausência de investigações prévias (TJMT, AP 0000157-38.2017.8.11.0052, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 13.5.2020).

A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do réu pelo crime de tráfico, ensejando a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e não a absolvição, como pretende a Defesa.

Com efeito, subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o crime inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

“Se demonstrada a figura penal descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão da droga e da condição de usuário, afirmada pelo recorrido, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para uso de entorpecente.”
(Ap nº 34484/2018 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2018)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO

PARCIALMENTE
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída ao
apelante CLAYTON DE OLIVEIRA PAULINO
[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino, de conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

Outrossim,
delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do réu, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021